Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741221-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, JAIME DE MELO REIS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR